Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723915-07.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDA: ASSOCIACAO DOS MORADORES MIRANTE DO SOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS PESSOAIS DO EXECUTADO. ART. 789, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a constrição de direitos sobre bens imóveis em condomínios irregulares, tendo em vista possuírem relevante expressão econômica, suficiente a atender à necessidade de expropriação para satisfazer o crédito do Exequente. 2. A penhora recai sobre direitos pessoais do executado e não sobre o bem propriamente dito, segundo o disposto no art. 789 do CPC. 3. Recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 50 da Lei 6.766/1979 e 927 do Código Civil, sob o argumento de ser indevida a indenização por acessões construídas sobre área pública irregularmente ocupada. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João Felipe de Oliveira Brito Blom , OAB/DF 44.038 e Rafael Galille Santos, OAB/DF 38.426. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 489, § 1o, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo o recuso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 50 da Lei 6.766/1979 e 927 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No concernente à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, pois é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1663803/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/9/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, em atenção ao ID 21772606, determino que as publicações referentes à parte recorrente publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João Felipe de Oliveira Brito Blom , OAB/DF 44.038 e Rafael Galille Santos, OAB/DF 38.426. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003